Tribunal: CARF
Processo: 15956.720269/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720269/2016-60
ACÓRDÃO
2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA STRADIOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na
verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE
SIMPLES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
MÉDICOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA
DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os
valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
2
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
3
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 237/246):
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 228.152,80, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 150% e
juros de mora, relativo aos anos-calendários 2012, 2013, 2014 e 2015, em decorrência da
apuração de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 165 e seguintes).
Tendo a Fiscalização entendido que houve crime contra a ordem tributária, foi exigida a
multa qualificada e o fato foi levado ao conhecimento do Ministério Público Federal,
através da Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao determinado no
Art. 1o da Portaria RFB no 2439 de 21/12/2010.
O contribuinte, às fls. 188 a 202, impugna total e tempestivamente o lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A discordância e inconformismo com a atuação reside no fato de que os valores lançados
são frutos do interessado figurar no quadro societário, e são tidos como distribuição de
lucros, pela atividade empresarial.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior (artigo 10 da Lei 9.249/1995).
Os lucros ou dividendos apurados a partir de 1o.01.1996, quando pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, estão
isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, (art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, base legal dos arts. 654, 662 e
666 do RIR/99 - Decreto n° 3.000/99).
A isenção abrange também os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou acionistas
residentes ou domiciliados no exterior. A isenção acima somente se aplica em relação aos
lucros ou dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
períodos-base ocorridos a partir de janeiro de 1996 (art. 48, § 6o da IN n° 93/97) e não
abrange os valores pagos a outro título, tais como pró-labore, aluguéis e serviços
prestados (art. 48, § 5o da IN n° 93/97).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
4
Quanto ao mérito, não assiste razão à Receita Federal em aplicar ao requerente auto de
infração, A distribuição de lucros aos sócios (de capital ou de serviço) é isenta de imposto
de renda na fonte. A distribuição de lucro é outro tipo de rendimento, que pode ser
recebido por sócios que trabalham na empresa ou não. Ele deve acontecer de acordo com
percentuais acordados entre os sócios. Cabe dizer que a distribuição de lucro não tem
incidência de impostos para evitar que a empresa pague novamente o imposto de renda
de pessoa física, pois elas já pagam imposto de renda de pessoa jurídica sobre o que
faturam.
O Supremo Tribunal Federal (STF) define, por meio de repercussão geral, os limites da
multa aplicada pelo Fisco em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista que a
Constituição proíbe o uso de tributos com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV).
Atualmente, a Receita Federal aplica penalidade de 150% sobre a totalidade ou diferença
do tributo não recolhido, não declarado ou declarado de forma incorreta. A multa é
prevista no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
A dificuldade que se apresenta acerca deste tema diz respeito a sua generalidade e de não
ter o legislador atual fixado um parâmetro para se aferir a ocorrência do confisco,
diversamente do que fez na Constituição de 1934, no seu art. 184, parágrafo único, que
previa um limite de 10% (dez por cento) para as multas tributárias sobre a importância do
débito pela falta de pagamento.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição
do quantum pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a
atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da
razoabilidade que se qualifica como
verdadeiro
parâmetro de aferição da
constitucionalidade material dos atos estatais.
Importa assinalar que a vedação de confisco se direciona tanto ao tributo, quanto às
multas tributárias, sejam elas de mora, sejam punitivas.
Tal linha de entendimento se funda no conhecido precedente do Supremo Tribunal
Federal no qual restou assentado que a vedação de confisco se estende também às
penalidades.
O impugnante traz o entendimento da doutrina acerca de tributo com efeito
confiscatório.
Na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a efetiva verificação de confisco
depende da análise do caso concreto. Há que se reconhecer que o percentual de multa de
75% tem sido considerado abusivo pelo Supremo Tribunal Federal, por violação à vedação
de utilização do tributo com efeito de confisco e por violação à capacidade contributiva.
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, demonstrada a total
insubsistência do lançamento, da infração por omissão dos rendimentos isentos e não
tributáveis, recebidos de pessoa jurídica, da empresa COMED, bem como pelo
recebimento recebidos e classificados indevidamente na DIRPF, ou, alternativamente, o
acolhimento da redução da multa de 150% para um percentual de 20%.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
5
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos
órgãos do Poder Judiciário.
DOUTRINAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
VERDADE MATERIAL.
Apurando-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de serviços e o lucro,
na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem
ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos fatos, e não como lucros
isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para a
aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
Cientificada da decisão, em 21/06/2017 (fls. 249/250), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 20/07/2017, recurso voluntário (fls. 253/279), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, pugnando pelo sobrestamento do presente feito até o
julgamento final da reclamação trabalhista movida pela Recorrente contra a COMED - Corpo
Médico Ltda., em face da busca da verdade dos fatos e em nome dos princípios do contraditório e
ampla defesa, bem como pela não exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade
recursal, cuja exigência já foi declarada inconstitucional e ilegal. No mérito, reporta-se e repisa as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que não há incidência tributária sobre a
distribuição de lucros recebidos no período autuado, além do caráter confiscatório da multa
qualificada aplicada, urgindo sua exclusão ou redução a percentuais razoáveis. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
insubsistência do lançamento ou, caso assim não se entenda, alternativamente, seja reduzida a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
6
multa aplicada ao percentual de 20% e concomitantemente o sobrestamento do feito até o
julgamento do processo que tramita junto à 2a Vara Trabalhista de Jaboticabal/SP, onde figura
como autora e ré a COMED - Corpo Médico Ltda., e por último a não exigência do depósito
recursal de 30% pelos motivos já expostos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 254/255 e 280.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale esclarecer que a questão da realização de depósito administrativo
ou arrolamento de bens já está superada, ao teor da Súmula Vinculante no 21 do STF, não sendo
mais cabível sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal.
Preliminares
As demais alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem
com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão apurada – dos rendimentos classificados indevidamente nos ajustes
anuais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, decorrentes da classificação
indevida de rendimentos como não tributáveis ou isentos nas declarações de ajuste anual, no
valor total de 387.203,13, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias dos anos-calendário de 2012 a 2015, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 82.622,99, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 237/246) e atendo-se
às informações contidas nos termos de contestação e intimação fiscal e de verificação de infração
e no auto de infração (fls. 2/11 e 154/181), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, cujos argumentos meritórios, ora novamente apresentados, já
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
7
foram detidamente apreciados pela DRJ/POA – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 241/246), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Do mérito
Inicialmente, transcreve-se partes do termo de constatação e intimação fiscal, de fls. 02 e
seguintes (sic):
1) Nas Declarações de Ajuste Anual de 2013, 2014 e 2016, anos calendário 2012, 2013 e
2015, o contribuinte informou como "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", os valores
de RS 117.348,43. RS 104.208,86 e RS 92.949,25, respectivamente, classificando-os como
"Lucros e Dividendos Recebidos da empresa COMED - Corpo Médico Ltda., CNPJ no
03.423.724/0001-36".
Na Declaração de Ajuste Anual de 2015, ano-calendário 2014, o contribuinte informou
como Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", o valor de R$ 72.696,59
classificando-os como "Participação nos Lucros ou Resultados" recebidos da empresa
COMED - Corpo Médico Ltda.
2) Entretanto, após regular procedimento fiscal junto à referida empresa, esta Secretaria
da Receita Federal do Brasil apurou fatos, narrados na sequência deste termo, que
descaracterizaram totalmente os valores pagos por ela a título de "distribuição de lucros"
a centenas de profissionais (médicos), dentre eles o contribuinte.
3) Com efeito, a Comed - Corpo Médico Ltda., CNPJ 03.423.724/0001-36, através de
publicidade em mídia notadamente através do seu sitio na internet, cooptava
profissionais da área da saúde(médicos) para trabalhar nas dependências de seus
clientes, com promessas de benefícios diversos, dentre estes, a possibilidade de receber
os valores, fruto de seu trabalho, sem qualquer incidência de impostos .
Abaixo copiamos a tela da página http://comed-corpomedico.com.br/ (sítio da Comed), à
época da fiscalização na Pessoa Jurídica (Processo Administrativo Fiscal n° 15956.720037-
2014-40), obtida na Internet e destacamos na sequência, os benefícios oferecidos aos
profissionais:
(...)
-Seguro de vida em grupo cobrindo acidentes pessoais nos casos de morte e
invalidez permanente;
- Departamento Jurídico organizado para suporte aos sócios-cotistas; -A carga
tributária (impostos) é suportada toda pela empresa restando ao sócio-cotista
valores líquidos não tributáveis (grifamos).
3.1) Após aliciado, a contratação do profissional iniciava-se com este outorgando
procuração com amplos poderes ao sócio majoritário da Comed, para representá-lo em
todos os "atos societários" da empresa, mormente para subscrever alterações contratuais,
contratar ou demitir outros sócios, e se completava com o pagamento dos plantões
médicos realizados pelo profissional, na forma de distribuição de lucros.
3.2) A procuração outorgada pelo sujeito passivo Mariana Stradioto aos responsáveis pela
Comed está datada de 10/10/2011, encontrando-se anexo ao presente termo (doc. Anexo
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
8
1) e este passou fazer parte do "quadro de sócios'" da Comed junto com outros 124
profissionais admitidos, através de sua 13a Alteração Contratual, datada de 14/03/2012
(págs. 40, 52, 59 e 66), também anexa (doc. Anexo 2). Referida alteração contratual,
apesar de datada de 14/03/2012, foi protocolada no Ofício de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Sertãozinho-SP apenas em 08/01/2013 sob o n° 006842 e seu
registro se deu no dia 14/01/2013 sob n° 3.969 - Microfilme 6640 (pág. 68). A quantidade
de "sócios" da Comed, quando da sua 13o Alteração Contratual, apresentava o expressivo
número de 583 profissionais.
3.3) O investimento do sujeito passivo para a sociedade foi de RS 1,00 (UM REAL)
conforme se denota da referida alteração, o que representava apenas 0,022 % do capital
social. Naquela oportunidade, o Capital da "sociedade" era composto por 4.383 quotas,
sendo que o sócio majoritário e administrador, Sr Márcio José Ramos de Sant'Anna
possuía 3.801 quotas, ou seja, 86.72 % e os outros 582 "sócios", dentre os quais o ora
fiscalizado inclusive, detinham as 582 cotas restantes.
No quadro abaixo demonstra-se a alta rotatividade de pessoas que são colocadas e
retiradas do contrato social ("SÓCIOS") no curto período de cinco anos (05/01/2009 a
14/03/2013):
(...)
4) O pagamento das "distribuições de lucros" era feito ao profissional, não raro, várias
vezes dentro do mesmo mês, havendo casos de vários pagamentos em um mesmo dia,
sempre de acordo com os plantões realizados pelo profissional, cujos valores eram pré-
definidos, conforme descrito no item 6 adiante. A frequência e o número exagerado de
remunerações pagas a todos os profissionais participantes desse esquema, indica sem
qualquer sombra de dúvidas a retribuição por serviços prestados. Como exemplo,
colacionamos parte da planilha do ano de 2012, elaborada pelo Fisco com os lançamentos
contidos nos livros contábeis da Comed, onde aparecem os valores pagos ao sujeito
passivo na forma acima descrita.
(...)
5) A percepção de valores a título de "lucros" por inúmeros profissionais antes mesmo de
fazerem parte do "quadro societário" da empresa demonstram que tal denominação
(lucro) não correspondia à realidade.
6) Documentos internos da Comed, endereçados aos médicos "sócios cotistas"
demonstram como eram calculados os valores a serem recebidos pelos profissionais. Tais
valores, ao invés de refletirem a apuração de lucro da empresa, eram determinados em
função dos efetivos plantões realizados pelos profissionais. Como exemplo, anexamos ao
presente um dos e-mails obtidos pelo fisco, datado de 21/09/2012 e enviado aos médicos
pela Sra. Rosana Peres Maranhão Serafim, onde são demonstrados valores, naquele
momento, dos plantões em cada Unidade/Cidade onde eram prestados os serviços e a
data provável do recebimento do serviço (plantão). Assim, por exemplo, quem tivesse
trabalhado em um plantão no "Pronto Socorro da cidade de Jardinópolis", distante
aproximadameme 40km de Ribeirão Preto, receberia no mês subsequente, o valor de R$
705,00. De sorte que o método acima utilizado (valores pré-definidos), elimina quaisquer
possibilidades da Comed tratar tais pagamentos como distribuição de lucro, pois na
verdade são pagamentos relativos aos serviços prestados pelos médicos em suas
respectivas escalas de plantões.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
9
6.1) Tais valores FIXOS estão expressos também, em inúmeras escalas obtidas pelo Fisco,
relativas a plantões de médicos que seriam realizados pelos profissionais nas várias
unidades dos contratantes da Comed. Abaixo, recortes retirados de algumas escalas,
demonstrando a falácia dos "lucros" percebidos pelos profissionais:
(...)
7) Os médicos, por seu turno, coniventes com tal situação, recebiam os valores dos
plantões realizados e, ao final do exercício, um demonstrativo dos "lucros recebidos".
7.1) Com tais procedimentos, os partícipes lesaram de forma gravosa os cofres públicos,
deixando de recolher o Imposto de Renda e as Contribuições Previdenciárias, tanto a
parte patronal, quanto a parte dos segurados.
7.2) Conforme já mencionado no item 3, retro, a Comed foi fiscalizada por esta RFB e teve
lavrados contra si, autos de infração das Contribuições Previdenciárias acima referidos
(PAF no 15956.720037-2014-40), os quais já obtiveram julgamento favorável ao Fisco em
primeira instância. Colacionamos ementa do acórdão 11-50.411 - da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife do referido processo, acerca da
natureza dos valores pagos aos "sócios":
SOCIEDADE. LUCROS. DESCARACTERIZAÇÃO. REALIDADE. PRIMAZIA
Na identificação da natureza dos valores pagos a segurados por prestação de
serviços, para fins de tributação previdenciária, há de prevalecer a realidade dos
fatos sobre qualquer formalidade. Na medida em que o suposto sócio revela-se
prestador de serviços e o lucro é, na verdade, remuneração dos serviços prestados,
de se exigir as contribuições sociais respectivas.
8) Em várias ações judiciais trabalhistas, inclusive, algumas com pedidos cumulados de
danos morais, promovidas por médicos "ex-sócios" da Comed - Corpo Médico Ltda.,
aquela justiça especializada reconheceu o vínculo trabalhista, ora entre os vários
reclamantes e a Comed, ora entre eles e os contratantes da Comed (Prefeituras
Municipais, Santas Casas ou Hospitais), relativamente ao período em que se
encontravam em seu "quadro societário". Em todas elas, apesar do esforço da reclamada
em tentar provar a afectio societatis, requisito imprescindível para a caracterização da
sociedade empresária, este não restou provado. Muito pelo contrário, a subordinação,
habitualidade e pessoalidade foram plenamente reconhecidas. Em uma dessas ações
(Recurso de Revista em Agravo de Instrumento: TST-AIRR-86400-47.2007.5.15.0125),
assim se manifestou o julgador:
"As provas produzidas revelam que a primeira recorrida, na verdade, resolveu
atuar na área da saúde sem empregados registrados em quantidade suficiente para
desenvolver suas atividades, bem como que a recorrida Comed S/C Ltda. atuou
como intermediária de mão-de-obra de forma fraudulenta nos moldes de falsa
cooperativa "
Diante de todo o exposto no termo de constatação fiscal e elementos dos autos, no caso,
ficou plenamente comprovada a inexistência concreta de uma sociedade, e que a
prestação de serviços era efetuada pelos profissionais médicos, que atendiam os
pacientes, sendo lhes repassado o valor relativo aos efetivos plantões por eles
realizados, e não, distribuição de lucros equivalente e proporcional ao número de sócios.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
10
A realidade fática prevalece sobre o instrumento formal, pois as circunstâncias e o
cotidiano nas relações podem ser diversas daquilo que foi documentado. A essência do
ato jurídico é o fato, e não a forma; e, no caso, a fiscalização demonstrou cabalmente que
a efetiva prestação de serviços pela autuada e pelos demais médicos diverge frontalmente
da formalidade aparente, na qual eles figuram como sócios da pessoa jurídica.
A distribuição de valores aos sócios participantes de forma não igualitária é possível em
uma sociedade, desde que sejam distribuídos de forma proporcional ao capital de cada
participante.
Dessa forma, os rendimentos recebidos pelo contribuinte, da COMED, pela prestação de
serviços têm a natureza jurídica de rendimentos “tributáveis”, sendo devido o imposto
de renda pessoa física objeto do presente lançamento.
Conforme já referido neste voto, a Comed foi autuada por esta RFB, tendo sido lavrados
autos de infração das Contribuições Previdenciárias, os quais já foram julgados
procedentes em primeira instância, confirmando o entendimento supra exposto.
Da qualificação da multa de ofício
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Depreende-se do texto transcrito que, no que tange à omissão de rendimentos, o inciso I
do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 estabelece que, nos casos de omissão total de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
11
rendimentos, falta de apresentação de declaração, bem como nos casos de omissão
parcial, resultante de declaração inexata, a multa aplicável é a normal de 75%, exceto nos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
A sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõem sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma
obrigação tributária.
Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública, onde, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se ocorrência do fato gerador ou
retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária; ou seja, o dolo é o
elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera
falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de
ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
A multa de ofício de 150% foi aplicada em virtude de a autoridade lançadora ter concluído
que houve intuito de fraude na contratação pela Comed de profissionais médicos como
sócios, remunerando-os na forma de distribuição de lucros, não passando de mera
simulação, visando sonegar tributos, agindo a Comed e médicos em conluio para a
consecução de seus objetivos, configurando, em tese, os crimes previstos nos artigos 71 e
73 da Lei no 4.502/1964.
Diante do descrito, constatado e comprovado nos autos, pela fiscalização, tanto na
conduta da empresa Comed, como na do contribuinte, verifica-se a presença do dolo, ou
seja, os médicos, coniventes com a situação, recebiam os valores dos plantões realizados e
ao final do exercício, um demonstrativo dos “lucros recebidos”, declarando-os como
“rendimentos isentos e não tributáveis”.
Esses procedimentos lesaram de forma gravosa os cofres públicos, deixando de recolher
o Imposto de Renda e as Contribuições Previdenciárias.
Portanto, no caso, ficou plenamente demonstrada a intenção de ludibriar o fisco,
mediante a alteração das características essenciais dos honorários profissionais pagos,
mascarando-os como se fossem “distribuição de lucros”, conforme exaustivamente
descrito no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 02 e seguintes).
Assim, está correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, como dispõe o §
1o combinado com o inciso I, ambos do art. 44 da Lei no 9.430/96, sobre os impostos
devidos relativos aos anos-calendários lançados.
Quanto ao pedido de suspensão do trâmite do presente feito até o deslinde do
processo trabalhista movido pela contribuinte contra a COMED, em curso na 2a Vara do Trabalho
de Jaboticabal/SP, nada a prover. Vale destacar que, para a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda é irrelevante se os aludidos rendimentos recebidos decorreram do trabalho
com ou sem vínculo empregatício, bastando apenas a prova do seu recebimento.
Ademais, não se pode olvidar que o imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
não importando para a sua incidência a denominação da receita ou do rendimento ou da forma
de sua percepção, sendo certo que todo rendimento auferido por pessoas físicas são tributáveis
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
12
mensalmente a medida em que percebidos, ao teor dos arts. 43 do CTN e 3o § 1o e 4o da Lei no
7.713/1988, portanto despropositado o pedido de se aguardar o deslinde do processo
trabalhista, o qual, diga-se de passagem, apenas vem corroborar o acerto da ação fiscal ao
considerar como tributáveis os rendimentos reclassificados, porquanto decorrentes do trabalho
e não provenientes de distribuição de lucros como levados aos ajustes anuais.
Já em relação ao mérito, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao
caso vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no
2401-012.113 (sessão de 28/01/2025), onde o ilustre conselheiro relator Guilherme Paes de
Barros Geraldi, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas razões de
decidir perfilho:
2.2.1. Descaracterização dos pagamentos feitos a título de distribuição de lucros de
sociedade em conta de participação
Como relatado, o lançamento ora discutido foi pautado na premissa de que a despeito de,
formalmente, os pagamentos realizados pela Recorrente aos profissionais de saúde a ela
vinculados terem sido feitos a título de distribuição de lucros da sociedade em conta de
participação formada pela Recorrente e pelos profissionais em questão, materialmente,
tais pagamentos seriam remuneração paga a profissionais autônomos pela prestação de
serviços intermediados pela Recorrente.
O primeiro elemento apontado pela fiscalização para embasar essa premissa foi o fato de
que a remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante pagamentos mensais e
em montantes calculados exclusivamente em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional (consultas, procedimentos, cirurgias etc.), sem
correlação com a participação social, o capital empregado na SCP e até mesmo com a
apuração de lucro pela SCP. Afirma a fiscalização (fl. 491) que os pagamentos aos
profissionais eram realizados proporcionalmente às receitas das consultas e outros
serviços de saúde realizados por cada um, deduzindo-se os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa. Desse modo, independentemente da apuração do
resultado da sociedade, os profissionais eram remunerados, o que faria transparecer que
tais pagamentos eram produto de seu trabalho e não de seu capital.
Sobre a questão, é importante destacar que o relatório fiscal afirma (fls. 490/491) que o
instrumento de constituição da SCP continha previsão expressa de distribuição de
resultados desproporcionalmente à participação social. Contudo, a fiscalização afirma que
tal cláusula seria nula por violação ao art. 1.008 do Código Civil, já que acabava por
permitir a exclusão de sócios da participação dos lucros e das perdas.
(...)
O segundo elemento apontado pela fiscalização foi a falta de affectio societatis. Conforme
o relatório fiscal (fl. 492), inexistia sociedade. Cada profissional trabalhava de forma
individual e isolada, prestando serviços nos próprios consultórios. Seu único compromisso
para com a sociedade era o pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00. O quadro
societário da SCP era “aberto”. (...)
(...)
Por fim, o terceiro elemento utilizado pela fiscalização para caracterizar os pagamentos
feitos aos profissionais como remuneração de autônomos e não como distribuição de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
13
lucros da SCP foi o fato de que, no caso concreto, os serviços foram prestados pelo
sócios participantes/ocultos (profissionais da saúde) e não pela sócia ostensiva
(Amehgra). Tal fato seria vedado pelo parágrafo único do artigo 993 do Código Civil e
descaracterizaria a sociedade em conta de participação.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Recorrente simulou a forma de
contratação dos médicos como sócios para fugir, indevidamente, à tributação
previdenciária.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu, em brevíssima síntese, que a SCP teria sido
regularmente constituída; que não haveria vedação à prestação de serviços médicos por
meio de sociedades, especialmente pela dicção do art. 129 da Lei no 11.196/20055 ; que
as sociedades podem ser constituídas não só por bens, mas também por serviços; que não
existiria vedação à distribuição de lucros desproporcionalmente à participação social, haja
visa a existência de previsão neste sentido no instrumento de constituição da SCP.
Defendeu também que a affectio societatis, estaria caracterizada pelo fato de que a SCP
foi criada para viabilizar aos profissionais de saúde dela integrantes a prestação de
serviços aos tomadores, que se recusavam a contratar pessoas físicas para mitigar riscos
trabalhistas e previdenciários, bem como pela previsão contratual expressa (Cláusula
Vigésima Quarta, alínea “d”) de que seria condição indispensável para o ingresso e
permanência na SCP não ser vetado por qualquer membro da sociedade.
Por fim, defendeu que os arts. 991 e 993 do Código Civil não vedariam a prestação de
serviços pelo sócio investidor no âmbito de uma SCP. Apenas atribuiriam a este
responsabilidade solidária perante terceiros caso o fizesse.
O acórdão recorrido refutou as alegações da Recorrente, acatando a tese defendida pela
fiscalização.
No recurso, a Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando as razões de sua
impugnação.
Pois bem.
Inicialmente, entendo que o fato de o sócio desempenhar tarefas na sociedade, e auferir
rendimento proporcional à atividade exercida em nome desta, não significa,
necessariamente que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento
tributável, e não lucro distribuído pela sociedade. Inexiste previsão legal que imponha à
sociedade a obrigação de remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento
de pro-labore e não de lucro, seja para fins civis, seja para fins tributários. Podem os
sócios optar por correrem integralmente o risco da atividade e nada perceberem a título
de remuneração pelo trabalho, de modo que a inexistência de pro-labore, por si só, não
representa fraude. Contudo, no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais
adiante, demonstrando, além da falta de normalidade das condições pactuadas, que
estas tiveram o único intuito de evadir-se à tributação.
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter efetuado
os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de lucros, não é isso o
que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os pagamentos mensais, realizados
com base nos serviços prestados pelos profissionais da saúde, teria se dado a título de
adiantamento de lucros. Contudo, como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos
efetivamente correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
14
a débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato ocorreu.
Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que em 2009
foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236 “sócios”, em 2010, a
195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso, conforme as respostas dadas pela
Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante todo o período fiscalizado, não foram
realizadas reuniões ou assembleias dos sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição
dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter laços
societários para o esforço ou investimento comum, representando o ingresso na
sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a terceiros, mediante
remuneração pelo trabalho, com a consequente economia irregular da carga tributária.
Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi constituída porque os hospitais e demais
contratantes de serviços médicos não queriam “correr riscos de ordem trabalhista e
previdenciária” (...):
(...)
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária, e sim
remuneração em decorrência do trabalho.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que constitui o
objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados
gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência, a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade, era realizada pelos
sócios participantes de maneira pessoal.
A este respeito, há que se dizer que não se desconhecem as discussões existentes em
âmbito doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de o sócio participante
exercer a atividade fim da SCP. Há inclusive, no âmbito deste Conselho, acórdãos acatando
essa possibilidade, como é o caso do Acórdão no 1401-002.823. Contudo,
majoritariamente, os precedentes desta e de outras turmas julgadoras entendem pela
impossibilidade desta prática:
(...)
(Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
(...)
(Acórdão 2201-010.600, Sessão de 11/05/2023)
(...)
(Acórdão no 2401-009.810, Sessão de 01/09/2021)
(...)
(Acórdão no 2401-007.146, Sessão de 06/11/2019)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
15
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a legislação de
regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação,
subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples
(art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de
Participação.
É importante que se diga que não se está a negar a possibilidade de profissionais da saúde
prestarem serviços por meio de sociedades e serem tributados como pessoas jurídicas,
nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005, invocado na argumentação da Recorrente.
O que se está a negar é a possibilidade de que haja abuso dessa personalidade jurídica
para lesar os cofres públicos, como ocorreu no caso concreto.
Diante de todo o exposto, entendo que as alegações da Recorrente devem ser
desprovidas.
Não obstante, vale registrar que no processo no 15956.720037/2014-40, que trata
da incidência das contribuições previdenciárias, tendo por parte a COMED e Márcio José Ramos de
Sant’Anna, restou deliberado, por maioria de votos, por negar provimento aos recursos
voluntários interpostos, ao teor do acórdão no 2401-005.668 (sessão de 07/08/2018),
confirmando a correção da decisão ali recorrida, encontrando-se os autos aguardando o
julgamento do recurso especial interposto pela contribuinte.
Destarte, demonstrada a inidoneidade da classificação dos rendimentos declarados
como não tributáveis e isentos reiteradamente, além da existência de elementos consistentes a
ensejar a aplicação da multa de ofício qualificada nos anos-calendários autuados, sobretudo
diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
consubstanciadas em fraude fiscal, ao impedir e retardar a ocorrência do fato gerador, resultando
na supressão do imposto de renda devido nos exercícios de 2013 a 2016.
Todavia, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44
da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o percentual da multa
qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art.
106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de
cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da
ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 14.689/2023).
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para violação ao princípio da legalidade e vedação ao confisco, nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás está pacificada por meio da
Súmula no 2:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.922 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720269/2016-60
16
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 300
DF CARF MF
Original